Tribunal: TJDFT
Processo: 0723314-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. LEI N. 14.879. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNTE.
1. As partes podem modificar a competência em razão do território, elegendo o foro onde será proposta a ação, que deverá guardar pertinência com o domicílio ou residência de uma das partes ou com o local da obrigação, sob pena de ser considerado abusivo, inclusive de ofício. Inteligência do art. 63 do CPC.
2. Não se verifica nenhuma abusividade ou prejuízo na circunstância de ter sido eleito o foro de Brasília para a solução de eventual litígio, visto que livremente pactuada entre as partes, e vinculado ao endereço da sede da empresa credora.
3. Conflito julgado procedente.